Tribunal: TJMT
Processo: 1059835-76.2024.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1059835-76.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JULIANE CRISTINA SANTOS DE SOUZA - CPF: 039.084.553-16 (RECORRENTE), GLEICE HELLEN COSTA LEITE - CPF: 692.592.831-91 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1059835-76.2024.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

Juliane Cristina Santos de Souza

Recorrido(s):

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

14 a 16/05/2024 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FALHA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NÃO CONFIGURADA. DEFEITO INTERNO NO DISJUNTOR DA UNIDADE CONSUMIDORA. RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. INEXISTÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Alega a autora, ora recorrente, que no dia 22/08/2024 sua residência passou a operar em “meia fase”, o que comprometeu o uso de eletrodomésticos, além de ter ocasionado o suposto queima de chuveiro elétrico. Afirma que comunicou reiteradamente o fato à ré, sem que houvesse comparecimento para solução do problema, o que teria causado diversos transtornos a ela e sua família, inclusive por possuir filhos menores.

2. No presente caso, a responsabilidade civil da concessionária de energia elétrica é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC. Contudo, é imprescindível a presença dos elementos clássicos do dever de indenizar: conduta ilícita, dano e nexo causal entre ambos.

3. A análise detida dos autos revela que
não houve falha na prestação do serviço por parte da ré
. A interrupção parcial de energia decorreu de
problema interno na instalação da residência da consumidora
, especificamente
mau contato no disjuntor
, conforme detalhado no documento técnico emitido pela própria concessionária. Essa situação, aliás,
é de responsabilidade exclusiva do consumidor
, conforme dispõem os arts. 40 e 42, II, da Resolução Normativa ANEEL no 1.000/2021, os quais estabelecem que cabe ao usuário manter a adequação técnica e segurança das instalações internas da unidade.

4. Ademais, não houve comprovação de que a requerida tenha se mantido inerte diante das comunicações da autora. Ao contrário, restou demonstrado que os protocolos foram recebidos e que a visita técnica ocorreu, tendo sido solucionado o problema apontado no próprio dia 26/08/2024.

5. Situações pontuais de falha parcial de fornecimento, ainda que impactem temporariamente a rotina do consumidor,
não geram, por si só, indenização por danos morais
, sobretudo quando não há ilicitude no agir do prestador de serviço ou prova inequívoca do abalo sofrido, nos termos do art. 373, I, do CPC.

6. A sentença que julgou improcedente o pedido inaugural formulado pelo reclamante, com fundamento no artigo 487, I, do CPC/15, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

7. Recurso improvido. A Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3o do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2025